Tribunal: TJBA
Processo: 0501892-91.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501892-91.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ADENILSON BARROS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
ANDRE ROCHA SANTOS, LUCAS AMORIM SILVEIRA, SOLON PINHEIRO DE BRITO LIMA, EDSON LUZ KNIPPEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUCAS AMORIM SILVEIRA, ANDRE ROCHA SANTOS, SOLON PINHEIRO DE BRITO LIMA

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E DEFESA. DELITO DE FURTO QUALIFICADO. DA APELAÇÃO DEFENSIVA DE CARLOS ALVES GUIMARÃES E ALBERTO BATISTA DO NASCIMENTO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. QUANTO A CARLOS ALVES GUIMARÃES. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTO A ALBERTO BATISTA DO NASCIMENTO. ACOLHIMENTO. DA APELAÇÃO DEFENSIVA DE ADENILSON BARROS SANTOS. PRELIMINAR. NULIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO PROFISSIONAL. IMPROVIDO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. MÉRITO. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA 567, STJ. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CONFIGURADO O CONCURSO DE PESSOAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DA APELAÇÃO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DO PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CP). IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS DO TIPO. CONDENAÇÃO DE AGNALDO DOS SANTOS PELO CRIME DE FURTO. INADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA. NÃO PROVIMENTO. DOSIMETRIA DA SENTENÇA CONGRUENTE E FUNDAMENTADA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 155, §1º, CP. FURTO OCORRIDO DURANTE REPOUSO NOTURNO. ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA NO GRAU MÍNIMO. PROVIMENTO. ITER CRIMINIS PRÓXIMO À CONSUMAÇÃO. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREJUDICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA ACUSAÇÃO.

1.
CARLOS ALVES GUIMARÃES, ADENILSON BARROS SANTOS, ALBERTO BATISTA DO NASCIMENTO E PETROBRÁS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO,
inconformados com a sentença de ID 31235982 prolatada pelo Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Itabuna, que julgou procedente, em parte, a pretensão acusatória, para condenar os réus Carlos Alberto Alves Guimarães, Alberto Batista do Nascimento e Adenilson Barros Santos pela prática do delito tipificado no art. 155, §4º, inciso IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, interpuseram recurso de Apelação para essa egrégia Corte de Justiça.

2. O recurso de apelação de Carlos Alves Guimarães e Alberto Batista do Nascimento suscitou a tese de insuficiência probatória, sendo improvido em relação àquele e provido em relação a
Alberto Batista do Nascimento, absolvendo-o do crime
tipificado no art. 155, §4º, inciso IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

2.
À vista do arcabouço probante, não há espaço para reconhecer fragilidade na prova da materialidade e da autoria do fato em relação ao acusado Carlos Alberto Alves, mormente diante do que registra a declaração do preposto da empresa Transpetro, alinhada com os depoimentos dos policiais que atuaram na prisão do acusado.

3.
O inconformismo abrigado no recurso da Defesa de Adenilson Barros Santos trouxe, sob o rótulo de preliminar,

a alegação de nulidade da sentença pela ilegalidade da prisão, em razão de suposta violação de domicílio profissional.

Sucede que, não só a atuação policial foi acompanhada pelo próprio gerente de segurança da empresa, mas também existiam fundadas razões suficientes para concluir pela existência de flagrante no local.

4.
Em sede meritória, a defesa de Adenilson Barros Santos alegou a tese de crime impossível, haja vista que a empresa estava sendo monitorada e o gerente em contato direto com os policiais, de forma a ser impossível a consumação do crime. Entretanto, trata-se de entendimento pacificado em súmula do Superior Tribunal de Justiça o fato de que “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.” (Súmula 567, STJ)

5.
Nas mesmas razões defensivas, foi pleiteada a desclassificação do crime de furto qualificado para o de receptação, haja vista que o apelante supostamente teria ido ao local para adquirir gasolina a um preço mais baixo. Ocorre que os elementos probatórios coligidos aos autos comprovam o envolvimento direto de Adenilson na empreitada delitiva, em coautoria com os demais agentes.

6.
O recurso apresentado pelo assistente de acusação requereu a condenação dos réus pelo crime de associação criminosa. Entretanto, malgrado o apelo supracitado, não foi constatada a estabilidade e permanência da alegada associação, requisitos imprescindíveis para a consumação do crime do art. 288, do Código Penal. Trata-se, na verdade, de um concurso eventual de agentes, que não enseja o crime de associação criminosa.

7.
Outrossim, a apelação acusatória arguiu a tese de condenação de Agnaldo dos Santos, absolvido em primeira instância, pelo crime de furto. Sucede-se que, apesar do pleito acusatório, não foi encontrado combustível no carro de Agnaldo, e a sua versão dos fatos foi abonada por outro acusado. Ademais, segundo testemunhas, Agnaldo foi capturado fora do local dos fatos, não estando presente no momento do crime. Nesse sentido, para que haja uma condenação, o arcabouço probatório não pode deixar margem para dúvidas, o que não ocorre na presente hipótese.

8.
O recorrente Transpetro defende, ainda, uma maior exasperação da pena base, haja vista que os réus apresentam outras circunstâncias judiciais prejudiciais, quais sejam, culpabilidade e as consequências negativas do crime. Compulsando os autos, verifica-se que a dosimetria aplicada aos réus na sentença foi congruente, devidamente lastreada nos elementos probatórios contidos nos autos, razão pela qual deve ser mantida, na íntegra, a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

9.
O assistente de acusação solicitou, ainda, o reconhecimento da causa especial de aumento de pena previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, uma vez que o crime teria ocorrido durante o repouso noturno. Cuida-se de temática já superada e sedimentada em nossas Cortes, restando razão a este Recorrente no sentido de que não há que se afastar a possibilidade de reconhecimento da aludida causa de aumento na hipótese de crime de furto em sua forma qualificada.

10.
Foi suscitada a tese da aplicação da causa de diminuição referente ao instituto da tentativa no seu grau mínimo, pelo fato de que, no momento do flagrante, o crime estava muito próximo de se consumar. Nesse sentido, estando o delito em fase avançada do iter criminis, a fração aplicável da referida minorante deve ser a mínima, qual seja, um terço.

11.
Quanto ao regime inicial para cumprimento de pena estabelecido na sentença, a defesa requereu a substituição para o regime aberto, enquanto o pleito do assistente de acusação foi pela alteração para o regime fechado. Não obstante, deve ser mantido incólume o regime fixado na sentença, haja vista que, a despeito do
quantum
de pena inferior a 04 (quatro) anos, constata-se a presença de circunstância judicial desfavorável, o que enseja a aplicação do regime semiaberto.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS.

RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE CARLOS ALBERTO ALVES E ALBERTO BATISTA DO NASCIMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para ABSOLVER o acusado Alberto Batista do Nascimento da imputação do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE ADENILSON BARROS SANTOS COHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INTERPOSTO PELA TRANSPETRO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO- CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para aplicar a fração da causa de diminuição da tentativa no mínimo legal, redimensionando a pena total de CARLOS ALBERTO ALVES e ADENILSON BARROS SANTOS para 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 46 dias-multa, cada um fixado no valor de 1/30 do salário mínimo, mantendo-se incólumes as demais prescrições da sentença.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501892-91.2018.8.05.0113, em que figura como Apelantes e Apelados, simultaneamente, a PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO, CARLOS ALBERTO ALVES GUIMARÃES, ALBERTO BATISTA DO NASCIMENTO e ADENILSON BARROS SANTOS,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSO DE APELAÇÃO
, dando
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DOS RÉUS Carlos Alberto Alves e Alberto Batista do Nascimento
, bem como
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO,

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO,
e,
por fim, N
EGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU Adenilson Barros Santos
, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

PRESIDENTE / RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA